Tribunal: TJSP
Processo: 1502629-83.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 e 2017. Exceção de Pré-executividade acolhida. Sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, em razão da ilegitimidade passiva da excipiente. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Dívida inscrita e processo instaurado contra quem já não era proprietário do imóvel tributado na época em que ocorreu

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 e 2017. Exceção de Pré-executividade acolhida. Sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, em razão da ilegitimidade passiva da excipiente. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Dívida inscrita e processo instaurado contra quem já não era proprietário do imóvel tributado na época em que ocorreu o fato gerador, foi efetivado o lançamento e praticado o ato administrativo (inscrição do débito na dívida ativa) que visa justamente verificar a regularidade da exigência. Impossibilidade de redirecionamento no caso concreto. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613021
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502629-83.2018.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDAO, são apelados SOPRETER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ARLY AMALIA GIAQUINTO, ELI
CIOMARA DAIUTO, SERGIO NATAL RIBEIRO DAIUTO, IVELY HELENA
GIAQUINTO TARALLI e ANTONIO GIAQUINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502629-83.2018.8.26.0116 -Voto no 17777
2
Voto n. 17777
Ano 2020
Apelação n. 1502629-83.2018.8.26.0116
Comarca:
Campos do Jordão
Apelante:
Município de Campos do Jordão
Apelado:
Sopreter Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Outros
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 e 2017. Exceção
de Pré-executividade acolhida. Sentença que extinguiu o feito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, em razão da
ilegitimidade
passiva
da
excipiente.
Insurgência
da
municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Dívida
inscrita e processo instaurado contra quem já não era
proprietário do imóvel tributado na época em que ocorreu o
fato gerador, foi efetivado o lançamento e praticado o ato
administrativo (inscrição do débito na dívida ativa) que visa
justamente
verificar
a
regularidade
da
exigência.
Impossibilidade de redirecionamento no caso concreto.
Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso não provido.
I – Relatório
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Município de
Campos do Jordão contra a r. sentença de p. 89/90 que, nos autos da execução fiscal
movida em face de Sopreter Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Outros,
acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, nos do art. 485, VI, do
CPC/2015, em razão da ilegitimidade passiva da executada. Pela sucumbência a
municipalidade excepta foi condenada a arcar com o pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
A apelante sustenta, em síntese, que (I) os executados não
comunicaram ao município a transferência da propriedade do imóvel, violando
obrigação acessória; (II) trata-se de obrigação propter rem, uma vez que nasce de um
direito real do devedor sobre determinada coisa; (III) a presunção é de
responsabilidade por transmissão, devendo os herdeiros do executado passar a
ocuparem o polo passivo da ação. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502629-83.2018.8.26.0116 -Voto no 17777
3
prosseguimento da execução fiscal (p. 94/104).
Contrarrazões às págs. 111/117.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II – Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois a parte
executada ainda não foi citada. Também não foi inaugurado o prazo para que
manifestasse eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, não consta
dos autos a nomeação de advogado ou curador especial e ao julgador impõe-se velar
pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do
CPC/2015), sendo certo que o inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do
CPC/2015, devem ser interpretados sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também determinava a intimação
do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 – AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor: “É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo, não
comporta provimento, pois efetivamente mostra-se aplicável ao caso a Súmula 392 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502629-83.2018.8.26.0116 -Voto no 17777
4
STJ.
Com efeito, não se trata de simples substituição processual do
sujeito passivo antes da estabilização da lide, mas sim de tentativa de execução contra
quem já não era proprietário do imóvel nas datas dos fatos geradores, com posterior
pedido de inclusão no polo passivo da execução fiscal dos atuais proprietários do bem
imóvel em questão, em relação aos quais não se comprovou a regular constituição do
crédito e que, desde o lançamento, deveriam ter figurados como sujeitos passivos da
obrigação tributária, com a devida notificação e possibilidade das impugnações dela
decorrentes. Igualmente não se trata de responsabilidade por transmissão (art. 130 do
CTN), já que não há qualquer prova ou indício de que causa superveniente à inscrição
da dívida é que alterou a sujeição passiva da relação tributária.
Os documentos juntados aos autos trazem que antes da inscrição
do débito na dívida ativa, os atuais proprietários do imóvel já poderiam ser
apontados como sujeitos passivos do tributo (IPTU dos exercícios de 2016 e
2017). Na Certidão de Registro de Imóveis (p. 72/75) consta que o imóvel que
pertencia à executada originária Sopreter Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
Outros foi vendido a E2H – Empreendimentos e Participações e Outros, em
04/09/2013 (R-5/24..859 – p. 73, ou seja, antes da ocorrência dos fatos geradores, da
inscrição do débito em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal.
Tais informações estavam expressamente escritas na Matrícula
desde então, demonstrando que à época da inscrição a exequente tinha fácil acesso à
informação de que o imóvel já não pertencia mais à executada indicada nas CDAs de
fls. 02/03.
O ato administrativo caracterizado pela inscrição de um débito na
dívida ativa tem por finalidade justamente verificar a regularidade da exigência fiscal.
A análise dos treze precedentes que embasam a Súmula 392 do
Superior Tribunal de Justiça revela que o Tribunal Superior veda a substituição da
CDA justamente nas hipóteses em que a execução desde o seu início foi promovida
contra pessoa errada, ou seja, quando a CDA anterior é nula não por simples erro
material ou formal, mas sim por afronta às exigências substanciais do artigo 202 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502629-83.2018.8.26.0116 -Voto no 17777
5
Código Tributário Nacional, ou quando por descuido da exequente há indicação de
parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.
Nesse sentido, do precedente caracterizado pelo REsp n. 750.248,
extrai-se do voto do então relator Min. Teori Zavascki:
“Voto: O Exmo. Sr. Ministro Teori Albino Zavascki (Relator):
1. Cinge-se a controvérsia em saber se é admissível a substituição da
CDA em virtude da alteração do sujeito passivo da obrigação tributária,
por ocasião do reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada
pelo próprio exequente. Conforme consta do acórdão recorrido (fl. 63), a
alienação do imóvel ocorreu em 1995 e o débito, objeto da presente
demanda, refere-se ao IPTU e taxas relativas aos exercícios de 1998 a
2000. Não se nega, a princípio, que a Certidão de Dívida Ativa, por força
do art. 203, do CTN, e do § 8o do art. 2o, da Lei n.o 6.830/80, pode, em
determinados casos, ser emendada ou substituída até ‘a decisão de
primeira instância'. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sedimentou orientação no sentido de que tal substituição somente é
admissível nas hipóteses de erros materiais ou pequenos defeitos
formais; nunca, porém, com a finalidade de corrigir vícios que acarretem
substancial modificação no lançamento do débito tributário...”
No mesmo sentido o Recurso Especial n. 840623/BA, do qual se
extrai:
“Processo Civil. Recurso Especial. Tributário. IPTU. Obrigação
Tributária Propter Rem. Inclusão Do Novel Proprietário. Substituição
Da CDA. Possibilidade.
1. A obrigação tributária real é propter rem, por isso que o IPTU incide
sobre o imóvel (art. 130 do CTN).
2. Deveras, ainda que alienada a coisa litigiosa, é lícita a substituição das
partes (art. 42 do CPC), preceito que se aplica à execução fiscal, em cujo
procedimento há regra expressa de alteração da inicial, qual a de que é
lícito substituir a CDA antes do advento da sentença.
3. Sob esse enfoque é cediço que: "Processo Civil. Tributário. Execução
Fiscal. CDA. Nulidade Possibilidade de Substituição até a Sentença dos
Embargos
À
Execução.
Prescrição.
Decretação
De
Ofício.
Impossibilidade. Artigo 219, § 5o, do Código de Processo Civil. 1. É
permitida à Fazenda Pública a substituição da Certidão de Dívida Ativa
até a prolação da sentença dos embargos à execução. Inteligência do §
8o do art. 2o da Lei no 6.830/80.
2. Em homenagem ao princípio da celeridade processual, não é razoável
manter a sentença que extinguiu o feito antes de citado o executado,
sem conferir à exequente oportunidade para substituir o título que
engloba num único valor a cobrança de diferentes exercícios. (...)"
(REsp 745.195/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
15.08.2005)
4. O IPTU tem como contribuinte o novel proprietário (art. 34 do CTN),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502629-83.2018.8.26.0116 -Voto no 17777
6
porquanto consubstanciou-se a responsabilidade tributária por sucessão,
em que a relação jurídico-tributária deslocou-se do predecessor ao
adquirente do bem. Por isso que impedir a substituição da CDA pode
ensejar que as partes dificultem o fisco, até a notícia da alienação,
quanto à exigibilidade judicial do crédito sujeito à prescrição.
5. In casu, não houve citação da referida empresa, tendo a Fazenda
Pública requerido a substituição da CDA e a citação do atual
proprietário do imóvel.
6. Doutrina abalizada comunga do mesmo entendimento, in verbis: "Se
a dívida é inscrita em nome de uma pessoa, não pode a Fazenda ir cobrá-
la de outra nem tampouco pode a cobrança abranger outras pessoas não
constantes do termo e da certidão, salvo, é claro, os sucessores, para
quem a transmissão do débito é automática e objetiva, sem reclamar
qualquer acertamento judicial ou administrativo". (Humberto Theodoro
Junior, in Lei de Execução Fiscal, 7a ed. Saraiva, 2000, p. 29 -
destacamos).
7. Consequentemente, descoberto o novel proprietário, ressoa manifesta
a possibilidade de que, na forma do art. 2.o, da Lei 6.830/80, possa a
Fazenda Pública substituir a CDA antes da sentença de mérito,
impedindo que as partes, por negócio privado, infirmem as pretensões
tributárias.
8. Recurso Especial provido”. (REsp 840623/BA, Relato Ministro Luiz
Fux, 1a Turma, j. 06/09/2007, p. DJ 15/10/2007).
Não se desconhece, portanto, a possibilidade de uma execução
fiscal, mesmo após a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, ser redirecionada
contra pessoa cujo nome não constou da CDA, a exemplo do que já se admitiu nos
Recursos Especiais n. 33.371 e 545.080. Tal possibilidade, contudo, deve ser reservada
às hipóteses em que houve sucessão do sujeito passivo após o lançamento e a inscrição
do débito na dívida ativa ou à propositura da execução fiscal, circunstância que não foi
verificada neste caso concreto, no qual a própria constituição do crédito (lançamento)
foi tida por viciada, já que não se consumou a notificação dos reais proprietários do
imóvel.
Não basta a simples substituição da CDA para que a execução
prossiga contra novo sujeito passivo, em relação a quem não houve regular constituição
da dívida.
Partilhando de entendimento análogo:
“Execução
Fiscal
Demanda
Ajuizada
Contra
Espólio
Após
Homologação da Partilha e Contra Executado já Falecido Ilegitimidade
Passiva Reconhecimento Carência da Ação. Necessidade. Sendo a
execução fiscal ajuizada contra o espólio após a homologação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502629-83.2018.8.26.0116 -Voto no 17777
7
partilha e em face de devedor já falecido, o processo deve ser extinto por
ilegitimidade de parte art. 267, VI, do CPC -, não havendo como a
demanda prosseguir contra os responsáveis, eis que o redirecionamento
do feito pressupõe que a relação processual tenha sido constituída com o
preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais.
Recurso Improvido”. (Ap. 0600464-86.2006.8.26.0091, 18a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Carlos Giarusso Santos, j. 21/03/2013).
Ademais, temos a aplicação da inteligência da Súmula 392 do STJ,
que orienta a questão de forma direta nos seguintes termos:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução”.
Não se nega ao fisco a satisfação do crédito junto aos proprietários
de imóveis, ou mesmo junto a compromissários vendedores e/ou compromissários
compradores do bem. Mas, para tanto há que se observar o devido lançamento, a
regular inscrição da dívida, as regras processuais pertinentes à legitimidade dos sujeitos
passivos e as hipóteses de sucessão por transferência verificada após o fato gerador.
Por fim, o descumprimento de obrigação acessória (atualização do
cadastro imobiliário), propalado pela apelante nas razões recursais, nem em tese
interfere na ilegitimidade passiva de quem nunca integrou a relação jurídico-tributária e
nem na inoponibilidade da certidão de dívida ativa a quem, fora das hipóteses de
sucessão (mormente no plano processual), nela não figura como devedor.
O largo prazo prescricional existe, exatamente, para que possa o
credor adotar as providências tendentes não apenas à satisfação do crédito depois de
definitivamente constituído, mas também para que, em sendo o caso, possa aviar o
quanto necessário ao direcionamento correto da execução contra o correto sujeito
passivo da obrigação tributária, mormente quando se trata de informação constante de
registro público, destinada exatamente a produzir efeitos erga omnes.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502629-83.2018.8.26.0116 -Voto no 17777
8
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que a parte suscitou
nas suas razões de recurso.
III – Conclusão
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)